Tribunal: TJBA
Processo: 8188687-64.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8188687-64.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: INGRID NAIARA MUNIZ AQUILINO

Advogado(s): VICTOR CANARIO PENELU

APELADO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Advogado(s):JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO DIGITAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, proposta sob alegação de fraude em contrato de empréstimo. A sentença reconheceu a regularidade da contratação com base nos documentos apresentados e afastou a responsabilidade do fornecedor ao considerar a ocorrência de culpa exclusiva da vítima.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se:

(i) houve falha na prestação do serviço pela instituição financeira ao permitir contratação mediante fraude;

(ii) é possível reconhecer a inexistência do débito e eventual dever de indenizar por danos morais, diante da alegação de uso indevido dos dados da consumidora.

III. Razões de decidir

3. A prova documental revela a existência de vínculo entre a autora e a conta utilizada na contratação, com movimentações compatíveis e documentos coincidentes.

4. O boletim de ocorrência demonstra que a própria autora permitiu acesso de terceiro ao seu aparelho celular e ao aplicativo bancário, caracterizando fato exclusivo da vítima.

5. Conforme art. 14, § 3º, II, do CDC, a responsabilidade do fornecedor é afastada quando o dano decorrer de culpa exclusiva do consumidor, como no caso dos autos.

6. A jurisprudência dos tribunais pátrios corrobora o entendimento de que a disponibilização voluntária de dados a terceiros exclui o dever de indenizar por parte da instituição financeira.

7. Ausente ato ilícito ou falha no serviço, não há que se falar em dano moral ou inexistência do débito.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A disponibilização voluntária de dados pessoais e bancários a terceiro configura fato exclusivo da vítima, afastando a responsabilidade objetiva do fornecedor nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC. 2. Inexistindo falha na prestação do serviço e comprovado o uso regular da conta digital com os dados do consumidor, não se reconhece o dever de indenizar nem a inexistência do débito.”

____________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3º, II; CPC, arts. 98, § 3º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1419915, 07074731420208070005, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8188687-64.2024.8.05.0001, tendo como Apelante Ingrid Naiara Muniz Aquilino e Apelado Mercadopago.com Representações Ltda., acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

conhecer e negar provimento ao recurso
.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.

Marcelo Silva Britto

Presidente/
Relator